Tribunal: TJBA
Processo: 8071768-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071768-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IGOR JUNIO DIAS SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por correntista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade das cobranças referentes ao pacote tarifado “Padronizado Prioritários II”, restituição em dobro dos valores pagos (R$ 505,38) e indenização por danos morais, mantendo a gratuidade da justiça deferida no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) manter ou não a concessão da gratuidade da justiça ao autor; (ii) definir se houve contratação válida do pacote de serviços bancários; (iii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados; e (iv) verificar se há direito à indenização por danos morais em razão dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do art. 99, §3º, do CPC goza de presunção relativa de veracidade e não foi infirmada por prova em sentido contrário, sendo irrelevante a contratação de advogado particular para sua concessão.

A existência de conta corrente bancária autoriza, por definição e conforme regulamentação do Banco Central, a contratação de pacotes de serviços mediante consentimento do consumidor.

Os documentos juntados aos autos comprovam a adesão expressa do autor ao pacote tarifado, descaracterizando a alegação de ausência de vínculo contratual.

Inexistem provas de solicitação formal de cancelamento do serviço ou de contestação prévia às cobranças, não se podendo reconhecer a contratação como indevida.

A repetição em dobro dos valores pagos pressupõe a comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não se verifica no caso concreto, tampouco se mostra devida a restituição simples, ante a legalidade das cobranças.

A cobrança de serviços contratados e regularmente prestados não configura, por si só, abalo moral indenizável, inexistindo demonstração de ilicitude, conduta abusiva ou violação relevante a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do art. 99, §3º, do CPC é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova contrária.

A contratação de pacote de serviços bancários mediante anuência expressa do correntista afasta a alegação de cobrança indevida.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a presença de cobrança indevida e má-fé do fornecedor.

Não há configuração de dano moral na cobrança decorrente de contrato válido e regularmente executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §3º, e 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente citada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto d
o
Excelentíssimo
Relator
, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado de forma eletrônica.

07/05